Tribunal: TJDFT
Processo: 0722444-45.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0722444-45.2022.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargantes: Uendel Hillebrand de Matos Macife Agropecuária Comercio e Indústria S/A Embargados: Macife Agropecuária Comercio e Indústria S/A Uendel Hillebrand de Matos D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Uendel Hillebrand de Matos e pela sociedade anônima Macife Agropecuária Comercio e Industria S/A contra o acordão que negou provimento ao recurso de apelação manejado pelo primeiro embargante (Id. 64417329). De acordo com a regra prevista no no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 7 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator